Tribunal: STF
Processo: RE 182416
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-05-09
Data de publicação: 1995-05-09

Ementa:
Direito Constitucional, Tributário e Processual Civil.
          Adicional  ao  Frete para  Renovação  da  Marinha Mercante:
A.F.R.M.M. Isenção. Inexigibilidade.
          Extinção do processo em Recurso Especial.
1.         Mandado  de  Segurança  impetrado  pela  contribuinte  com
pedidos   alternativos    de   isenção   do    tributo   por   razoes
infraconstitucionais  ou de declaração de sua inexigibilidade, porque
não recebido pela Constituição de 1988.
2.         Aresto do  Superior Tribunal  de Justiça,  que, em Recurso
Especial  contra  acórdão  regional, julga  extinto  o  processo, por
ilegitimidade   passiva  "ad   causam",   deixando  claro   a  Corte,
posteriormente,  em embargos  declaratorios,  que a  extinção abrange
toda  a relação  processual e  não  apenas aquela  relativa a  um dos
pedidos  alternativos (o de isenção), e, sim, também, quanto ao outro
(o de inexigibilidade).
3.         Com o trânsito em julgado desse acórdão, assim esclarecido
nos   embargos   declaratorios,    restou   prejudicado   o   recurso
extraordinário  para  o  S.T.F., interposto  contra  o  mesmo julgado
regional  e  que  visava  ao exame  do  pedido  de  reconhecimento da
inexigibilidade  do tributo,  porque  não recebido  pela Constituição
(fundamento constitucional).
          Agravo regimental improvido.